Tribunal: TJES
Processo: 5011435-18.2022.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011435-18.2022.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
DINALVA CONCEIÇÃO

APELADO:
RODRIGO ALPOIM LISBOA

RELATOR(A):

Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. BEM MÓVEL EM RESIDÊNCIA. MÚLTIPLAS TELEVISÕES. CABIMENTO DE PENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIDADE DE BENS QUE ULTRAPASSA O MÍNIMO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acerca da impenhorabilidade de bens móveis, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, II, dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.

2.
O princípio da impenhorabilidade vêm para resguardar o mínimo social de dignidade e vida dos sujeitos, de forma que tenham garantido o mínimo para viver. Por conseguinte, o que deve ser preservado na residência do sujeito é apenas a quantidade necessária para prover uma vivência mínima digna.

3.
A fim de resguardar apenas o essencial, a jurisprudência pátria entende, em consonância com o Art. 833, II, CPC, que é possível penhorar bem móvel quando ele excede o limite de necessidade.

4.
No caso em voga, a apelante têm um total de 03 (três) televisores em sua residência. Por óbvio, a presença de três televisões em uma mesma residência ultrapassa o mínimo necessário para se ter uma vida digna, sendo possível a penhora de uma das televisões, em consonância com a determinação judicial.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011435-18.2022.8.08.0000
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
DINALVA CONCEIÇÃO
APELADO:
RODRIGO ALPOIM LISBOA
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em Embargos à Execução, no qual se requer o reconhecimento da impenhorabilidade da Televisão LG 50 polegadas, bem objeto do litígio que se encontra em adjudicação.

Em ação monitória (fls. 02/07), foi relatado que a apelante adquiriu produtos para casa no valor total de R$ 3.869,00 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais), que foi divido em 4 (quatro) parcelas de R$ 864,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais) via cheque. No entanto, os cheques não puderam ser descontados por insuficiência de fundos na conta. Da sentença que deu provimento ao pleito inicial, e, do não pagamento do valor devido, foi expedido penhora (fl.16), sendo penhorado os bens descritos a fl. 20, dentre eles, a Televisão da marca LG, modelo 50PH4700-SD, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Insurge-se a apelante,
mediante Embargos à execução,
contra a penhora da televisão, sob a justificativa de que o televisor estaria englobado pela impenhorabilidade de bens móveis em imóvel reconhecido como bem de família, conforme o artigo 1º, parágrafo único, da Lei 8.009/1990.

Acerca da impenhorabilidade de bens móveis, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, II, dispõe que são impenhoráveis “
os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor
ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
”.

Destaca-se o trecho final da referida previsão legal, no qual constam dois casos de exceção da impenhorabilidade do bem móvel: quando for de elevado valor, ou, quando ultrapassar as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Alega a apelante que a televisão levada à adjudicação é intocável, pelo princípio da impenhorabilidade.

Em Certidão de Penhora (fl. 15), nota-se que o oficial de Justiça constatou, na residência da executada os seguintes bens:

- Três aparelhos de televisão: uma LG de “49” polegadas, uma televisão de modelo antigo “29” polegadas, e uma televisão de modelo antigo de “20” polegadas”;

-Um sofá de três lugares, geladeira, mesa de tapa de vidro de seis lugares, um rack, uma poltrona, um aparador de vidro, uma cama de casal, um guarda-roupa, armários de cozinha, fogão, geladeira, micro-ondas, filtro de água, objetos de uso pessoal e utensílios de cozinha;

-Dois painéis de televisão.

Continuadamente, a fl. 16, foi expedido mandado de Penhora e Avaliação em que constam os bens passíveis de penhora: um aparelho de televisão LG “49” polegadas, 01 sofá de três lugares; 01 painel de televisão; 01 rack; 01 geladeira

O princípio da impenhorabilidade vêm para resguardar o mínimo social de dignidade e vida dos sujeitos, de forma que tenham garantido o mínimo para viver. Por conseguinte, o que deve ser preservado na residência do sujeito é apenas a quantidade necessária para prover uma vivência mínima digna.

Isto posto, cumpre destacar julgado que reconhece a impenhorabilidade da
única
televisão da residência do executado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DE TELEVISÃO - BEM MÓVEL QUE GUARNECE A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS
- ÚNICO BEM DESSA NATUREZA -
GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DOS DIREITOS SOCIAIS DOS CIDADÃOS - SALVAGUARDA -
NECESSIDADE - EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - ELEVADO VALOR OU EXTRAPOLAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS - NÃO CONSTATAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
[...]
A única televisão do imóvel sobre o qual os executados estabelecem residência não pode ser considerada como bem que extrapola as necessidades comuns de todos os cidadãos médios, sobretudo se considerado o direito mínimo ao lazer (art. 6º da CF)
.
Para que seja possível concluir pela penhora de bens que guarnecem a residência do executado, mostra-se imprescindível que haja um juízo de convicção suficiente, robusto e inequívoco de que o bem móvel apresenta suntuosidade capaz de ilidir o padrão de vida médio em face do valor executado.
E em condições em que não se mostra possível esse juízo de valor, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, não só em atenção à necessidade de salvaguarda dos direitos constitucionais à vida, liberdade, ao lazer e à dignidade humana (arts. 1º, III, 5º, caput e 6º, caput, todos da CR/88), mas também porque, as "normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva" (AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel. Ministra Maria Isabel GallottiI, DJe de 19/12/2018). (TJMG, 10ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.213736-6/001. Relator: Des(a). Jaqueline Calábria Albuquerque. Julgado: 07/12/2022. DJe: 14/12/2022). (destaque).

A fim de resguardar apenas o essencial, a jurisprudência pátria entende, em consonância com o Art. 833, II, CPC, que é possível penhorar bem móvel quando ele excede o limite de necessidade. No caso em voga, a apelante tem um total de 03 (três) televisores em sua residência. O princípio da impenhorabilidade vêm para salvaguardar as condições de convívio social.

Por óbvio, a presença de três televisões em uma mesma residência ultrapassa o mínimo necessário para se ter uma vida digna, sendo possível a penhora de uma das televisões, em consonância com a determinação judicial.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - BENS SUNTUOSOS OU EM DUPLICIDADE.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a constrição dos bens que guarnecem a residência do executado poderá recair apenas sobre itens suntuosos ou em duplicidade.
(TJMG, 11ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento 1.0000.22.0418.77-6/001. Relator: Des. Mônica Libânio. Julgado: 04/05/2022. DJe: 04/05/2022). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF, 7ª TURMA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 07095842020198070000. Relator: Des. Fabio Eduardo Marques. Julgado: 22/01/2020. DJe: 29/01/2020). (destaque).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação mantendo incólume o
decisium
vergastado.

Sem honorários sucumbenciais ante a ausência de condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)